Tribunal: TJPA
Processo: 0024790-08.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024790-08.2010.8.14.0301
APELANTE: KARLA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA MANTIDA.PERÍODO LABORAL NOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Faz-se imperioso o reconhecimento do direito da recorrente, não obstante a natureza precária da contratação, à estabilização provisória desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto.

II. Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos a serem preenchidos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

III. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

IV. A Lei Estadual 07/1991 prevê a contratação temporária de servidores, por período de 01 ano, podendo ser prorrogado por igual prazo. No caso em tela, a apelada foi admitida no serviço público através contratação temporária, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período previsto pela refirda legislação.

V. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

VI. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.

VII. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VIII. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

IX.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
KARLA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU
(ID 2815591)
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara da Fazenda da Capital (ID
1660891
), nos autos de AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, que julgou parcialmente procedente os pedidos.

Resumindo os fatos,
KARLA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU
ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que exerceu a função Assistente de Planejamento da Secretaria de Educação do Estado do Pará, na qualidade de contratada temporária por um período de 06 (seis) meses, tendo sido prorrogado por mais seis, no período compreendido entre outubro de 2008 a setembro de 2009, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS, acrescido da multa de 40% de indenização e 13º salário e férias, além do saldo de salário e aviso prévio.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apenas para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal. Saliento que o valor da condenação corresponderá apenas à parcela que competia ao réu recolher e sobre ela não incidirá multa, conforme fundamentação. Sobre o valor que vier a ser apurado em fase de cumprimento, determino a incidência de juros na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, desde a citação válida, observando-se, quanto à correção monetária, devida desde o vencimento de cada parcela que deixou de ser recolhida, os parâmetros fixados pelo STJ no REsp. nº 1614874 (Tema 731), submetido ao rito dos recursos repetitivos. Custas pela parte autora, bem como honorário no valor de 20% (vinte por cento) do proveito econômico que vier a ser percebido em sede de cumprimento, nos termos do art. 85, do CPC/15. A exigibilidade dessas verbas ficará suspensa, caso a parte esteja litigando sob as benesses da gratuidade de justiça. Sentença não sujeita a remessa necessária. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem posterior pedido de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. Belém, 07 de dezembro de 2018. Andréa Ferreira Bispo Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital

Inconformado o autor/apelante interpôs apelação
(ID
2815590),

alegando que embora a contratação não tenha se dado nos moldes do concurso público como prever a Carta Magna, os direitos do empregado devem ser concedidos nos termos da contratação temporário, nos moldes do Art. 37, II e IX.

Alega ainda que a servidora foi distratada no período de gravidez e que essa Egrégia Corte tem decidido pela concessão da estabilidade provisória da servidora temporária grávida.

Em sede de contrarrazões (ID 2815591) a apelada pede que seja mantida a sentença e em caso de alteração que se reconheça a prescrição quinquenal

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial manifestou-se pela reforma da sentença para que seja reconhecido à apelante o direito ao recebimento de indenização a título de licença maternidade não cumprida, das verbas salariais porventura pendentes, bem como ao 13° salário proporcional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA.

O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil (CPC/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE.

1. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a dispensa do exame obrigatório, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite legal, não se aplica a sentenças ilíquidas, pressupondo a certeza de que a condenação não superará o citado teto, previsto seja no art. 475 do CPC/1973 ou no 496 do CPC/2015, inadmitindo-se mera estimativa quanto a tal limite. Na mesma linha: REsp 1.717.256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1.760.371/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Rel. DJe 21/11/2018 e REsp 1.664.062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017.

(REsp 1827304/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAM
IN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo.

Não se revela admissível presumir que a importância condenatória

seja

inferior

ao

valor

fixado

na

legislação,

uma

vez

que

a

dispensabilidade

da remessa necessária pressupõe a certeza de que o valor da condenação não supere o limite de 60 salários mínimos. (AgInt no AREsp 658.925/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA: DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015: ART. 496 - DUPLO GRAU DE JUSRISDIÇÃO: OBRIGATORIEDADE. 1. Procede-se ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença se condiciona à confirmação pelo Tribunal. 2. Em caso de condenação do Estado e respectivas autarquias e fundações de direito público, excetua-se a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496 do CPC/2015). 3. Tratando-se de sentença ilíquida, imperioso o duplo de grau de jurisdição. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.14.000279-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada
bem como o direito a estabilidade provisória da servidora ter sido dispensada em estado de gravidez.

No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República e do Art. 2º da Lei complementar Estadual 07 de 1991, que prever a contratação temporária pelo período de um ano, prorrogável por mais um.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada foi admitida no serviço público através de contratação temporária para exercer a função de
Assistente de Planejamento da Secretaria de Educação do Estado do Pará, por um período de 06 (seis) meses, tendo sido prorrogado por mais seis, no período compreendido entre outubro de 2008 a setembro de 2009

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos a serem preenchidos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que foi firmado ser imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de
FGTS
na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, é garantidor de trabalhador à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho durou o tempo previsto na Legislação Estadual, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por ausência de concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que a apelada não faz jus à verba fundiária (FGTS) , e no mesmo sentido, verifica-se ser indevida, também, a multa de 40% sobre o FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Logo, a sentença merece ser reformada neste aspecto.

A sentença nega o direito a autora à indenização referente ao período de licença maternidade a que teria direito caso seu contrato não tivesse sido encerrado, decisão que se que não se mostra acertada, pois em desarmonia com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal.

A matéria acerca da estabilidade provisória da gestante foi analisada, com repercussão geral conhecida – Tema 542, pelo Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, que trata do direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum
, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória (ARE 647.103 que foi substituído pelo RE 842.844), conforme ementa que ora transcrevo, com grifos:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

(ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013)

Também nesse sentido são os julgados: RE 597.989, RE 287.905, RE 634.093AgR.,
AI 811376 AgR e RE 669959 AgR.

Acompanha esse entendimento a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA.

LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em análise a autora alega que possui o direito à estabilidade por se encontrar grávida no momento da sua demissão, requerendo assim a sua readmissão e o pagamento das verbas trabalhistas do período gestacional.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3. Na hipótese em julgamento, embora a autora não tenha direito de ser reintegrada à função, pois foi admitida em caráter em cargo em comissão, considerando que estava grávida a quando da exoneração, lhe é devida indenização referente ao período de estabilidade

provisória.

Recurso Conhecido e Improvido. De ofício, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(2018.02813941-49, 193.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA EM DECORRÊNCIA DA MATERNIDADE. AGRAVO RETIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONTRA O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO FGTS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART.10, II, B DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.

1. Agravo retido. No caso em análise, considerando que tutela antecipada foi deferida como garantia ao recebimento dos vencimentos por ocasião da estabilidade provisória decorrente da gravidez, não merece nenhum reparo, tendo em vista a natureza alimentar e a necessidade de assegurar a servidora gestante a proteção constitucional à maternidade. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas e de fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial. Precedentes do STF. Agravo retido conhecido e não provido

2. Apelação.

Insurgência quanto ao FGTS. A sentença se limitou a reconhecer direito da apelada

apenas à estabilidade provisória, condenando o Ente Público ao pagamento dos vencimentos e vantagens a contar da sua exoneração até cinco meses após o parto. Logo, inexistindo sucumbência neste sentido, não deve ser conhecida a matéria.

3. A sentença não declarou a nulidade da contratação temporária, porém em que pese apelada ter sido contratada para o cargo de Agente Administrativo em 14/01/2005, permanecendo no serviço público até 30/06/2009 através sucessivas prorrogações, esta circunstância não lhe retira o direito à estabilidade provisória por ocasião da gravidez, convertida in pecúnia pelo magistrado a quo, tendo em vista a necessidade de se conferir máxima efetividade ao princípio da proteção da maternidade, conforme o art.6º, 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes dos Tribunais Superiores e Egrégio Tribunal.

4. Reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta, nos termos da Lei estadual nº 5.738/93.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

6. Reexame Necessário conhecido de ofício. Súmula 490 do STJ e parcialmente provido pelos mesmos fundamentos.

7. À unanimidade.

(TJPA. 2017.04153060-93, Ac. 181.190, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/08/2017, Publicado em 29/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XVIII, DA CR/88 C/C ART. 10, II, ?B?, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. º 870.947. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF.

2. Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.

3. É de se presumir os abalos emocionais, com consequências, inclusive ao nascituro, à pessoa que, em estado gravídico, tem o contrato de

trabalho rescindido de forma indevida, circunstância essa hábil a configurar, sem dúvida, o dano moral passível de reparação.

4. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

5. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

(TJPA. Proc. 2018.01325852-85, Ac. 188.016, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 06/04/2018)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.SERVIDORA PÚBLICA TEMPORARIA. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- No caso em análise a autora alega que possui o direito à estabilidade por se encontrar gravida no momento da sua demissão, requerendo assim a sua readmissão e o pagamento das verbas trabalhistas do período gestacional.

2- O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3- Recurso Conhecido e Improvido.

(TJPA. Proc. 2017.04974850-75, Ac. 183.340, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/11/2017, Publicado em 22/11/2017).

Nesse contexto jurídico, em aplicação ao que se apresenta nos autos, como já delineado alhures, faz-se imperioso o reconhecimento do direito da apelada, não obstante a natureza precária da contratação, à estabilização provisória desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto. Essa estabilidade no serviço, entretanto, não se mostra mais possível, por conta do passar do tempo; sendo, portanto indenizável. Merecendo, portanto, reparo a sentença recorrida.

Quanto ao pagamento de férias proporcionais mais 1/3 e 13º salário, não há o que questionar, pois são verbas que integram o rol dos direitos sociais estabelecidos na constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII) estendidas aos servidores públicos, nos termos do § 3º, do art. 37, do texto constitucional.

Assim, a indenização a ser paga à apelada deve abranger apenas o salário estabilidade, o 13º salário, as férias e o terço constitucional.

Sobre o assunto, a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Logo, as verbas relativas a 13º salário e férias proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, visto que sucedidas de garantias constitucionais previstas no artigo 7º da CF/88. Sendo assim, merece reforma a sentença que negou o direito a apelante a tais verbas.

A seguir, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO
- LC 07/91. SALDO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DEVIDOS
. CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 20, §§3º E 4º DO CPC/73. CUSTAS ? ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1- Prescreve em 5 (cinco) anos as pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do Dec. 20.910/32;
2- O servidor temporário, ao final do contrato, tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários os direitos sociais do trabalhador previstos expressamente em seu art. 39, § 3º(...)
9- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (2018.01599478-21, 189.257, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03).

Quanto ao aviso prévio, não há como ser acolhido por falta de previsão legal e jurisprudencial para essa modalidade de contrato e por óbvio
não caber pagamento de aviso prévio no contrato de trabalho temporário com a administração pública, ante o expresso acordo do termo final da avença.

No caso em tela, a autora cumpriu com seu ônus da prova, pois juntou aos autos copia dos contracheques referente aos meses trabalhados, demonstrando que as verbas trabalhistas requeridas não foram pagas, sem que tenha sido impugnado pelo apelado.

Assim, o Município não comprovou, por qualquer meio, algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Da análise dos documentos (ID 2815577 - Pág. 21 a 42) constata-se que não houve pagamento de 8/12 de férias acrescida do 1/3 constitucional, além de 5/12 de décimo terceiro, reclamados pela servidora, que de fato não consta prova de pagamento.

Quanto à indenização pela estabilidade provisória, por conta do período gravídico, de acordo com

ultra sonografia e atestado médico acostado aos autos
(ID 2815577 - Pág. 31 a 32)

conclui-se que a servidora foi distratada no 6º mês de gravidez, logo de acordo o entendimento do STF,
a estabilidade provisória deve ser garantida desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Assim, a indenização da estabilidade provisória à servidora deve contar a partir do 6º mês na forma do Art. 10, II, “b” do ADCT, a ser apurada na fase de liquidação.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Em tempo, sobre a aplicação de juros e correção monetária, passo a proceder com as seguintes anotações:

O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Nesse passo, anoto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será
a data do arbitramento
, enquanto que os
juros de mora
,
deverão incidir desde a data do evento danoso
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para excluir a verba referente ao FGTS e conceder 5/12 de indenização de
13º salário, e 8/12 de férias proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional
, bem como o saldo de salário do mês de setembro de 2009 e os valores indenizatórios sobre o período
estabilidade provisória, a partir do sexto mês de gravidez até o quinto mês após o parto, a ser auferido na fase de liquidação.

Juros e correção monetária a serem aplicados na forma do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

É como voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2020